Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-68.2014.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004571-68.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.010.865/0001-40 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Indústria de Laticínio Castanheira Ltda. contra acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no Tema 1.229 do STJ. A parte embargante alegou contradição e omissão no julgado por não distinguir entre honorários sucumbenciais e dativos, defendendo a natureza indenizatória destes últimos e sua responsabilidade ser imputada ao Estado pela nomeação judicial de defensor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado, sem analisar a distinção entre honorários sucumbenciais e dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob o pretexto de omissão ou contradição.

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.229 do STJ, que veda a fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

5.

Não há contradição ou omissão no julgado, pois a decisão analisou a questão dos honorários sob a ótica da sucumbência, sendo incabível, em sede de embargos, a introdução de nova argumentação quanto à natureza dativa da verba.

6.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A aplicação do Tema 1.229 do STJ restringe-se à verba honorária sucumbencial, sendo incabível, em embargos, a reavaliação da distinção entre honorários sucumbenciais e dativos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2652281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025; STF, ADPF 1134/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17.02.2025, DJe 21.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004571-68.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
Indústria de Laticínio Castanheira Ltda.
, por meio de seu advogado dativo, em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo regimental interposto pelo
Estado de Mato Grosso
. O referido acórdão afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece o não cabimento de honorários de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado. Argumenta que a decisão confundiu honorários sucumbenciais com honorários dativos, verba esta que possui natureza indenizatória e seria de responsabilidade do Estado, independentemente do resultado da demanda, em razão da nomeação judicial de defensor. Pugna, ao final, pela manutenção e eventual majoração da verba fixada em primeira instância.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que a decisão embargada enfrentou de modo claro e suficiente a questão, aplicando corretamente o entendimento vinculante do STJ. Sustenta que a pretensão da embargante é, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Requer, assim, a total rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004571-68.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recebo os presentes embargos, pois tempestivos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para:

-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

-

Corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo como instrumento para aperfeiçoar a decisão judicial, e não para reformá-la.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à impossibilidade de se utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição deste recurso. Confira-se:

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2652281 MS 2024/0184275-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/4/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/4/2025)

O embargante, a pretexto de suprir omissão e sanar obscuridade no acórdão, pretende, em verdade, a reforma do julgado, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios, consoante reiterada jurisprudência da Corte (v.g.,
ADI nº 5.597
-ED-terceiros, Rel.
Min
. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/24; e
ADI nº 7.494
-ED, Rel.
Min
. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/24).

[(STF - ADPF: 1134 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/2/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-2-2025]

No caso em tela, a parte embargante alega contradição e omissão no acórdão, que teria deixado de diferenciar os honorários dativos dos sucumbenciais. Contudo, da análise da decisão embargada e das contrarrazões apresentadas, verifica-se que não há vício a ser sanado.

O acórdão foi claro ao aplicar o Tema 1.229/STJ, que trata especificamente da verba honorária em casos de prescrição intercorrente em execução fiscal. A decisão se ateve à questão da sucumbência, afastando a condenação imposta à Fazenda Pública com base em tese firmada em recurso repetitivo, de observância obrigatória.

A argumentação da embargante, embora relevante, busca na verdade reabrir a discussão sobre a natureza da verba honorária, matéria que deveria ter sido veiculada por meio de recurso apropriado. A pretensão de que o Tribunal reavalie seu próprio entendimento para adequá-lo à tese defendida pela parte caracteriza nítida tentativa de
rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e sendo manifesta a intenção de reexame da matéria, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
rejeito-os
integralmente, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025